Tribunal: TJDFT
Processo: 0731828-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere da derradeira peça coligida aos autos pela agravante[1], as partes celebraram acordo extrajudicial no bojo da ação originária[2]. Contudo, considerando que o recurso que fluíra nestes autos já fora definitivamente julgado, o órgão recursal exaurira a jurisdição que lhe estava reservada, não lhe remanescendo competência para deliberar sobre o pedido aduzido pela agravante, que, se o caso, deverá ser formulado ao juízo a quo, por estar presidindo a ação principal. Aguarde-se, portanto, o trânsito em julgado do acórdão que resolvera o agravo de instrumento interposto pelo agravante, prosseguindo-se, em seguida, na forma legal. I. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 32942941. [2] - ID 116359873 – processo de origem no 0727737-35.2018.8.07.0001